Tribunal: TJSP
Processo: 1026105-59.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO FEITO PRINCIPAL E DE IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - RECURSOS.

1- APELAÇÃO (AUTORA) - CONTRATO FRAUDULENTO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.

1.1. RESPONSABILIDADE DA TABELIÃ DE NOTAS - ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMA FALSA - DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA FRAUDADORA VALI-DADOS PELO SISTEMA E TIDOS COMO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO FEITO PRINCIPAL E DE IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - RECURSOS.

1- APELAÇÃO (AUTORA) - CONTRATO FRAUDULENTO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.

1.1. RESPONSABILIDADE DA TABELIÃ DE NOTAS - ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMA FALSA - DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA FRAUDADORA VALI-DADOS PELO SISTEMA E TIDOS COMO LEGÍTIMOS POR OUTROS DELEGATÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO, PASSAN-DO LONGE DA HIPÓTESE DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA NA AUTENTICAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA - ART. 22 DA LEI No 8.935/94 E INTELIGÊNCIA DO TEMA 777 DO STF - RESPONSABILIDA-DE DA TITULAR DO TABELIONATO NÃO COMPROVADA.

1.2. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO EFETIVADO PELA AUTORA POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA NA BOCA DO CAIXA - RETORNO À AGÊNCIA BANCÁRIA, POUCOS MINUTOS DEPOIS, INFORMANDO TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE - PEDIDO DE BLOQUEIO DO RESPECTIVO MONTANTE NÃO ATENDIDO PELA CASA BANCÁRIA, QUE ORIENTOU SUA CLIENTE A PROCURAR A AGÊNCIA DE SUA CONTA, SITUADA EM OUTRA CIDADE - OMISSÃO QUE OCASIONOU A PERDA DEFINITIVA DOS VALORES QUE PODERIAM TER SIDO RECUPERADOS - CONTA DESTINATÁRIA UTILIZADA PARA A PRÁTICA CRIMINOSA - NÃO APRESENTAÇÃO DA FICHA DE ABERTURA - REGULARIDADE NÃO COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEIOS HÁBEIS PARA IMPEDIR QUE A FRAUDE PRODUZISSE EFEITOS DANOSOS APÓS CIÊNCIA DO OCORRIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM A CORREQUERIDA FABIANA - DEVER DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS.

1.3. DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1.3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

2- APELAÇÃO (LITISDENUNCIANTE) - DENUNCIAN-TE VENCEDORA DA LIDE PRINCIPAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DENUNCIADA NA LIDE SECUNDÁRIA - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO PELA SEGURADORA - IRRELEVÂNCIA - PEDIDO SEQUER EXAMINADO - ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADOS OS HONORÁRIOS.

3- RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA LITISDENUNCIANTE DESPROVIDO, MAJORADOS OS HONORÁRIOS.